Tribunal: TJPA
Processo: 0031429-71.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031429-71.2012.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DAS GRACAS MOREIRA CORREA

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEMBOLSO DE DESPESAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando-a ao reembolso de despesas com materiais cirúrgicos e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora no fornecimento de insumos necessários à realização de cirurgia oftalmológica de urgência, que resultou na perda permanente de 90% da visão da autora em um dos olhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela operadora diante da demora no fornecimento de materiais cirúrgicos essenciais para procedimento de urgência; (ii) estabelecer se tal conduta enseja o dever de reembolsar despesas suportadas pela consumidora e indenizar danos morais; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação entre as partes é de consumo, impondo responsabilidade objetiva à operadora por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

A controvérsia não envolve erro médico, mas falha administrativa da operadora, consistente na omissão em autorizar e fornecer insumos indispensáveis em tempo hábil para procedimento de urgência.

3.

A demora injustificada no fornecimento de materiais cirúrgicos configura defeito do serviço, por violar a legítima expectativa de segurança do consumidor.

4.

A alegação de caso fortuito ou força maior decorrente de retenção alfandegária caracteriza fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, incapaz de afastar o nexo causal.

5.

A prova documental demonstra a urgência do procedimento e o nexo causal entre a demora da operadora e o agravamento do quadro clínico, culminando em perda visual irreversível.

6.

É devido o reembolso integral das despesas realizadas pelo consumidor em situação de urgência, quando evidenciada a falha na prestação do serviço e a impossibilidade de utilização da rede credenciada.

7.

O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da demora abusiva em tratamento de urgência que resultou em perda permanente da visão, superando mero inadimplemento contratual.

8.

O valor da indenização fixado atende às funções compensatória e pedagógica, observando a gravidade do dano, a condição da vítima e a capacidade econômica da ré, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

2.

Tese de julgamento:

a)

A demora injustificada de operadora de plano de saúde no fornecimento de insumos para procedimento de urgência configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva.

b)

O fortuito interno, decorrente de entraves logísticos ou administrativos, não afasta o dever de indenizar nas relações de consumo.

c)

É devido o reembolso integral das despesas médicas suportadas pelo consumidor em situação de urgência diante da omissão da operadora.

d)

A demora abusiva em tratamento de urgência que resulta em dano irreversível à saúde configura dano moral indenizável
in re ipsa
.

e)

O valor da indenização por dano moral deve observar a gravidade do dano e as funções compensatória e pedagógica, sendo mantido quando adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 393 e art. 405; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, VI, e 35-C; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2529208/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 26.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 00629893620098140301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 04.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Presencial os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer
e
negar provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão, e das notas taquigráficas arquivadas.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores
Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Kátia Parente Sena, Des João Batista Lopes do Nascimento.

14ª Sessão Ordinária de 2026 da 03ª Turma de Direito Privado, ocorrida em 26/05/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ID 16630996) contra a r. sentença (ID 16630995) proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA CORRÊA.

Na peça exordial, a autora relatou ser usuária do plano de saúde da ré desde 05/09/2007 e ter se submetido a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo no dia 08/02/2012. Narrou que, após o procedimento, percebeu a perda gradual de sua visão e foi diagnosticada em 02/04/2012 com descolamento total da retina, necessitando de intervenção cirúrgica imediata (cirurgia vítreo-retiniana) devido à delicadeza do caso.

A guia de internação e a solicitação dos materiais cirúrgicos foram protocoladas junto à apelante em 19/04/2012. Contudo, a autora alegou que enfrentou excessiva demora da operadora no fornecimento dos insumos, o que poderia comprometer sua visão de forma irreversível. Diante da inércia, a paciente arcou com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) do próprio bolso para a compra dos materiais e realizou a cirurgia em 06/06/2012.

Alegou, por fim, que a espera de quase dois meses culminou na perda permanente de 90% da sua visão do lado esquerdo de forma irreversível.

O Juízo
a quo
, reconhecendo a relação de consumo e a falha na prestação do serviço por desídia, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A sentença condenou a operadora à: a) promover a devolução integral dos R$-2.000,00 (dois mil reais) dispendidos para a aquisição do material cirúrgico, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-IBGE e juros moratórios de 1% ao mês, ambos os encargos computados a partir do desembolso da quantia; e b) indenizar, a título de danos morais, no importe de R$-30.000,00 (trinta mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente da data desta sentença, e, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

O pleito de danos materiais adicionais no valor de R$ 3.000,00 foi negado por ausência de provas. A ré, ora apelante, foi condenada ao ônus da sucumbência, com honorários fixados em 20% sobre o valor da causa.

Irresignada, a UNIMED BELÉM interpôs tempestivamente o presente
Recurso de Apelação (ID 16630996)
, devidamente preparado (ID 16630997). Preliminarmente, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo haver risco de grave dano ou de difícil reparação. No mérito, a apelante pugna pela reforma
in totum
da sentença, baseando-se nos seguintes argumentos:

a) ausência de ato ilícito e conduta danosa, afirmando ter atendido a autora com diligência;

b) ausência de nexo causal, alegando que o descolamento da retina decorreu do risco inerente à primeira cirurgia e que a atividade médica configura obrigação de meio;

c) ocorrência de caso fortuito ou força maior (art. 393 do CC), asseverando que a demora nos materiais ocorreu pois ficaram retidos na alfândega; e

d) subsidiariamente, pede o afastamento das condenações ou a minoração dos danos morais, sob a alegação de que o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fere a proporcionalidade e gera enriquecimento sem causa da apelada.

A apelada foi intimada e apresentou Contrarrazões (ID 16631003). Pugnou pelo total desprovimento do apelo e manutenção da sentença. Defendeu que a condenação não repousa em erro médico, mas na
omissão
contratual desumana da operadora em não fornecer o insumo para cirurgia de urgência no tempo hábil. Sustentou que essa demora abusiva gerou abalo permanente, causando a cegueira de um olho, dependência de terceiros, e que o valor arbitrado é razoável e possui caráter compensatório e pedagógico, sendo a perda da visão de valor imensurável.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em especial a tempestividade e o devido preparo (ID 16630997), conheço do Recurso de Apelação (ID 16630996) interposto por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. sentença de primeiro grau (ID 16630995).

A controvérsia reside em analisar se houve
falha na prestação do serviço
pela Apelante
ao demorar no fornecimento de material cirúrgico
para procedimento de urgência pleiteado pela Apelada, resultando no dever de reembolsar as despesas e na configuração de danos morais, bem como analisar a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

Antes de adentrar nas particularidades do caso em tela, cumpre trazer a lume a lição doutrinária do jurista Sérgio Cavalieri Filho, que traça a correta distinção entre a responsabilidade médica e a responsabilidade administrativa das operadoras de saúde
[1]
:

"O CDC estabeleceu responsabilidade objetiva (independentemente de culpa) para todos os casos de acidente de consumo, quer decorrente do fato do produto (art. 12), quer do fato do serviço (art. 14). Depreende-se desses dois dispositivos que o fato gerador da responsabilidade do fornecedor não é mais a conduta culposa, tampouco a relação jurídica contratual, mas, sim, o defeito do produto ou do serviço que causa dano ao consumidor. Todo aquele que fornece produtos ou serviços no mercado de consumo tem o dever de responder pelos danos causados por defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

[...]

O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. (...) O que significa isso? Significa que o fundamento da responsabilidade do fornecedor não é o risco, como afirmado por muitos, mas, sim, o princípio da segurança."

Aplicando-se tal premissa doutrinária ao presente cenário, afasto de plano a tese defensiva da Apelante delineada nas suas razões de que a prestação em discussão envolveria atividade médica de "obrigação de meio", buscando a isenção de responsabilização sob a alegação de inexistência de erro médico.

Como bem pontuado pelo Juízo
a quo
na sentença e pela Apelada em suas Contrarrazões, o objeto da condenação
não reside na técnica cirúrgica adotada
pelos profissionais de saúde, o que atrairia a responsabilidade subjetiva para o caso. Pelo contrário
, a ilicitude verificada concentra-se estritamente na falha atinente ao serviço empresarial e administrativo da operadora, materializada na omissão contratual de não autorizar e disponibilizar os materiais e insumos vitais de forma tempestiva para a urgência do quadro
.

Trata-se, portanto, de típica relação de consumo, recaindo sobre a Unimed Belém a responsabilidade civil objetiva, a teor do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo cabível imputar a avaliação ao trabalho do médico quando o entrave se deu no setor logístico e administrativo de cobertura contratual

A Apelante sustenta em seu recurso que o atraso ocorreu por motivo de força maior/caso fortuito, eis que os insumos cirúrgicos teriam ficado retidos na alfândega, eximindo-se de culpa com base no art. 393 do Código Civil.

No entanto, no âmbito das relações consumeristas, eventuais entraves com importação, trâmites alfandegários ou falha de logística no fornecimento de insumos caracterizam o chamado fortuito interno, que constitui risco inerente à própria atividade empresarial explorada pela operadora de plano de saúde. Tal situação
não rompe o nexo causal nem a exime do dever de garantir assistência ao usuário em casos emergenciais
.

A documentação colacionada demonstra inequivocamente a urgência da intervenção. A solicitação de guia de internação justificada pela indicação clínica de descolamento total da retina foi protocolada e acompanhada da relação de materiais cirúrgicos em 19/04/2012 (ID 37869540 - Pág. 2 e Pág. 3). A paciente chegou a assinar o Termo de Ciência e Consentimento para Cirurgia Vítreo-Retiniana em 18/04/2012 (ID 37869540 - Pág. 4 a 37869542 - Pág. 2).

O nexo de causalidade entre a omissão letárgica da Apelante e o dano é inconteste. A demora forçou a paciente a aguardar quase dois meses, tendo que custear o material do próprio bolso para operar apenas em 06/06/2012. Conforme robusta prova pericial/documental constante dos autos originários – especificamente o Laudo Médico datado de 11/06/2012 (ID 37869550 - Pág. 6) –, atestou-se expressamente que o "
prognóstico visual é pobre devido o tempo decorrido de doença e a inviabilidade vascular da retina
".

Isto se confirmou pelo Laudo Oftalmológico de 08/05/2013 (ID 37869587 - Pág. 6), que constatou a visão da Apelada reduzida a apenas "visão de vultos em olho esquerdo devido sequela de descolamento de retina". Resta evidenciado, portanto, que foi a absurda morosidade no fornecimento material que frustrou o sucesso da cirurgia.

No que tange aos danos materiais
, a controvérsia repousa sobre o dever da Apelante em reembolsar os gastos efetuados pela Apelada para a aquisição particular dos insumos cirúrgicos essenciais ao seu procedimento.

Restou incontroverso nos autos o estado de saúde crítico da paciente, que necessitava de cirurgia oftalmológica imediata devido ao diagnóstico de descolamento total da retina. A legislação de regência, especificamente a Lei nº 9.656/1998, estabelece em seu art. 35-C a obrigatoriedade absoluta de cobertura nos casos de emergência (que impliquem risco imediato de lesões irreparáveis para o paciente) e urgência.

Diante da omissão e inércia da operadora de saúde, que deixou a consumidora aguardar por quase dois meses sem providenciar os materiais solicitados desde 19/04/2012, a paciente e sua família foram obrigadas a custear os insumos do próprio bolso para salvaguardar a visão, o que configura legítimo exercício de autotutela da saúde.

O ordenamento jurídico ampara o consumidor nestas hipóteses. O art. 12, inciso VI, da referida Lei nº 9.656/98 consagra o direito ao reembolso das despesas médicas e hospitalares efetuadas pelo beneficiário em casos de tratamentos urgentes ou emergenciais, especialmente quando, por falha na prestação do serviço, não for possível a utilização da rede própria ou credenciada da operadora no tempo exigido pela patologia.

Nesse sentido destaco jurisprudência do TJPA e STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SÁUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
REEMBOLSO DE DESPESAS FORA DA REDE CREDENCIADA. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998
. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2.
O reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde é admitido nos limites das obrigações contratuais e nos casos de urgência ou emergência em que não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras (art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998).
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial; não ocorrência de situação de emergência/urgência de tratamento; reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4
. Evidenciadas a urgência do tratamento e a falha na prestação do serviço consistente na omissão da operadora do plano de saúde em indicar estabelecimento, além da indisponibilidade de serviços próprios na rede credenciada, é devido o reembolso integral das despesas feitas pelo segurado
. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2529208 SP 2023/0448798-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS POR ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL FORA DA REDE CREDENCIADA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrente da negativa de reembolso de despesas médicas efetuadas em hospital não credenciado, em situação de urgência, em São Paulo. Alegação de cerceamento de defesa e má prestação do serviço por parte da operadora UNIMED BELÉM. Sentença recorrida que afastou responsabilidade da operadora e julgou improcedente o pedido. 2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões jurídicas: (i) verificar-se a existência de obrigação contratual de reembolso, ainda que parcial, das despesas médicas custeadas pela beneficiária em hospital não conveniado, diante da situação de urgência; (ii) examinar-se a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial e testemunhal; (iii) analisar-se a possibilidade de responsabilização solidária entre as cooperativas integrantes do Sistema Nacional UNIMED; (iv) aferir-se a caracterização de danos morais indenizáveis em decorrência da negativa de cobertura e de reembolso. 3. A relação contratual é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do STJ (Súmula 608). 4. O contrato firmado com a UNIMED BELÉM prevê cobertura nacional e admite reembolso em situações de urgência, nos termos dos arts. 15 a 18 do contrato e do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98. 5. Comprovada a urgência do procedimento realizado no Hospital do Coração (HCOR), a operadora não se desincumbiu do dever de reembolso parcial das despesas, nos limites de sua tabela contratual, não sendo razoável penalizar a consumidora por optar por unidade hospitalar não conveniada diante do risco iminente de morte do beneficiário. 6. Ainda que se reconheça a legalidade da cláusula de restrição à rede própria e conveniada, sua aplicação automática em caso de urgência compromete o equilíbrio contratual e viola o dever de boa-fé objetiva. 7. Não houve cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório constante nos autos se revelou suficiente à formação do convencimento do juízo, com base no art. 355, I, do CPC. 8. Não ficou configurado o dano moral, pois, embora comprovado o desembolso pela apelante, houve realização do procedimento, não sendo demonstrada negativa abusiva ou injustificada de cobertura. 9. Aplica-se a jurisprudência pacífica do STJ que reconhece a possibilidade de reembolso limitado à tabela contratual em casos de urgência fora da rede conveniada (REsp 1.459.849/ES, EAREsp 1.829.813/DF). 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo o direito da autora ao reembolso das despesas médicas, nos limites da tabela da UNIMED BELÉM vigente à época do fato. 11. Mantida a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais. Tese de julgamento: “1.
É devida a restituição parcial das despesas médicas custeadas por beneficiário de plano de saúde com cobertura nacional, realizadas em hospital não credenciado, diante da comprovada urgência do procedimento, nos limites da tabela contratual da operadora local
.

2. O julgamento antecipado da lide, fundado em prova documental suficiente, não configura cerceamento de defesa. 3. A negativa de reembolso parcial, quando prevista contratualmente e aplicada em hipóteses não abusivas, não enseja, por si só, indenização por danos morais.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00629893620098140301 29111164, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A Apelada desincumbiu-se do seu ônus probatório quanto aos prejuízos financeiros sofridos, comprovando materialmente o dispêndio do valor reclamado através da Nota Fiscal acostada aos autos (ID 37869550 - Pág. 3), a qual atesta o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

referentes aos insumos utilizados na cirurgia de vitrectomia.

Vale ressaltar que o Juízo
a quo
agiu com cautela e parcimônia ao indeferir um outro pedido de danos matérias de R$ 3.000,00 (três mil reais), pleiteado pela autora, justamente por ausência de demonstração cabal.

Dessa forma, estando perfeitamente caracterizada a falha na prestação do serviço e demonstrado o gasto emergencial com lastro documental idôneo, é irretocável a r. sentença que condenou a Unimed Belém à restituição integral do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) despendido para a compra do material cirúrgico, devendo a quantia ser devidamente atualizada com correção monetária pelo índice IPCA-IBGE e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data do desembolso.

Quanto ao dano moral,
ao contrário do que aduz a Apelante, a sua natureza in re ipsa salta aos olhos na presente demanda. A negativa prolongada ou o retardamento injustificado de cobertura a tratamento de urgência em paciente idosa – gerando dor, angústia crônica e culminando com a perda definitiva de um sentido vital (cegueira no olho esquerdo de 90%) – suplanta em muito a esfera do mero dissabor contratual.

A Apelante pugna, subsidiariamente, pela minoração do valor fixado na origem em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob o argumento de que ensejaria enriquecimento sem causa.

Sem razão. A fixação da reparação moral deve observar a dupla finalidade do instituto: a reparatória (compensar a dor da vítima) e a punitivo-pedagógica (desestimular a reiteração da conduta pela operadora). Levando em consideração a natureza gravíssima do dano causado (lesão irreversível a órgão do sentido), o fato da apelada ser pessoa idosa que passou a depender da ajuda permanente de terceiros para o seu cotidiano, além da notória capacidade econômica da cooperativa médica, entendo que a quantia arbitrada pelo Magistrado de base amolda-se de forma perfeita aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como bem argumentado nas Contrarrazões da Apelada, a perda da visão ostenta um "valor imensurável" para o ser humano, não havendo de se falar em enriquecimento ilícito pelo arbitramento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

DISPOSITIVO

Frente a tais considerações, ancoradas nas provas robustas dos autos e no diploma consumerista, e por não vislumbrar qualquer dos vícios ou
errores in judicando
arguidos nas razões recursais,
CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de ID 16630995 incólume em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

[1]
CAVALIERI FILHO, Sérgio. A Importância do Relacionamento Empresa-Cliente na Responsabilidade Civil. In: FILOMENO, José Geraldo Brito; WADA, Ricardo (Coord.).
Os 30 Anos do Código de Defesa do Consumidor
. São Paulo: Editora Foco, 2020.

Belém, 29/05/2026